Tribunal: TJMT
Processo: 0001589-35.2018.8.11.0092
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001589-35.2018.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - CPF: 075.258.016-73 (ADVOGADO), GILMAR MELO GARCEZ - CPF: 592.755.701-59 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO CARVALHO DO VALLE - CPF: 032.775.621-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguir execução fiscal sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação do valor originário na Certidão de Dívida Ativa, em caso de cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória tributária, constitui vício formal capaz de acarretar sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa deve conter todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80, sob pena de nulidade.

4. A multa aplicada decorre da omissão de baixa de GTM no posto fiscal de saída do território mato-grossense, com enquadramento legal que prevê "multa equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor total da operação ou prestação".

5. Embora o descumprimento da obrigação acessória converta-se em obrigação principal quanto à penalidade pecuniária, nos termos do art. 113, §3º do CTN, isso não afasta a necessidade de indicação do valor originário sobre o qual foi calculada a multa.

6. A ausência de informação sobre o valor da operação que serviu de base de cálculo para a multa compromete a certeza e liquidez do título executivo e prejudica o exercício do direito de defesa do executado.

7. Não se trata de mero formalismo, mas de requisito substancial que visa garantir ao executado o pleno conhecimento da origem e composição da dívida que lhe é imputada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. É nula a Certidão de Dívida Ativa que não indica o valor originário da dívida, ainda que se trate de cobrança exclusiva de multa por descumprimento de obrigação acessória calculada mediante percentual sobre o valor da operação.

Dispositivos relevantes citados

CTN, art. 113, §§1º, 2º e 3º; art. 202, II; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º, II; Lei nº 10.978/19, art. 47-E, I, "j"; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada

TJMT, N.U 0012738-43.2014.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida pelo Relator que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que, nos autos da Execução Fiscal nº
0001589-35.2018.8.11.0092
, acolheu exceção de pré-executividade oposta por
GILMAR MELO GARCEZ
para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguir o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de apelação, o Estado de Mato Grosso sustentou que a CDA é válida e goza de presunção de certeza e liquidez. Argumentou que, por se tratar de cobrança exclusiva de multa por descumprimento de obrigação acessória, não haveria valor originário a ser indicado, sendo a própria multa o valor principal da execução.

Defendeu ainda, que a obrigação acessória, quando descumprida, converte-se em obrigação principal quanto à penalidade pecuniária, nos termos do art. 113, §3º do CTN.

Por fim, aduziu que o sistema SADA, utilizado para geração das CDAs no Estado de Mato Grosso, apresenta campo "valor original" zerado quando se trata apenas de cobrança de multa.

Na decisão agravada, o Relator negou provimento ao recurso de apelação, entendendo que a CDA não atendeu aos requisitos legais, pois não indicou o valor original da dívida, ainda que se tratasse de multa calculada sobre o valor da operação mercantil (40% do valor da operação).

Em suas razões recursais, o agravante reitera os argumentos apresentados na apelação, sustentando que a CDA discutida nos autos obedece aos ditames dos arts. 2º e 3º da Lei 6.830/80 e art. 204 do CTN, estando presentes todos os requisitos legais exigidos. Alega que o fato gerador da CDA está devidamente justificado no Art. 47-E, I, "j", da Lei 10.978/2019, tratando-se de multa por falta de recolhimento de imposto, sendo perceptível a certeza e a liquidez da multa aplicada. Argumenta ainda que, por não estar cobrando tributo algum, mas apenas multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória, é justificável que os valores originários estejam zerados na CDA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em face do agravado com fundamento na CDA nº 2017217571, lavrada em 24 de março de 2017, referente à multa por descumprimento de obrigação acessória tributária, consistente na omissão de baixa de GTM (Guia de Transporte de Mercadorias) no posto fiscal de saída do território mato-grossense, configurando suposta comercialização de mercadorias naquele Estado.

Citado, o executado apresentou exceção de pré-executividade alegando, em síntese: (i) nulidade da CDA por não especificar o valor originário da dívida; (ii) ilegitimidade passiva por ser mero empregado da empresa MARFRIG na época dos fatos; e (iii) ocorrência de prescrição intercorrente.

O magistrado de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da CDA por ausência de indicação do valor originário da dívida, em desconformidade com o art. 202, II, do CTN e art. 2º, §5º, II, da Lei nº 6.830/80, prejudicando o exercício do direito de defesa do executado.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, ao qual fora negado provimento de forma monocrática.

Daí a interposição do agravo interno
.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à validade da Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução fiscal em questão, especificamente quanto ao preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80.

Conforme se depreende dos autos, a CDA nº 2017217571, que embasa a execução fiscal, refere-se à cobrança de multa pela omissão de baixa de Guia de Transporte de Mercadorias (GTM) no posto fiscal de saída do território mato-grossense, com enquadramento no Art. 47-E, I, "j" da Lei 10.978/19, que prevê "multa equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor total da operação ou prestação".

O Ente Federativo agravante sustenta que, por se tratar exclusivamente de cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória, não haveria valor originário a ser indicado, sendo justificável que o campo "valor original" esteja zerado na CDA.

No entanto, tal argumentação não merece prosperar, como bem assinalado na decisão agravada.

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 202, estabelece requisitos essenciais para a validade da inscrição da dívida ativa, dispondo expressamente:

"
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição
."

Na mesma linha, o artigo 2º, §5º, inciso II, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) determina:

“§
5º O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter
:

(...)

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
;"

No caso em análise, verifica-se que a CDA nº 2017217571 apresenta valor zero nos campos "Valor Original" e "Correção Monetária", preenchendo apenas os campos referentes a "Juros" (R$ 5.573,55) e "Multa Acessória" (R$ 46.446,27).

A questão central a ser analisada é se, em se tratando de multa por descumprimento de obrigação acessória
,
a ausência de indicação do valor originário na CDA constitui vício formal capaz de acarretar sua nulidade.

O agravante argumenta que, por se tratar de cobrança exclusiva de multa, não haveria valor originário a ser indicado, sendo a própria multa o valor principal da execução. Sustenta ainda que a obrigação acessória, quando descumprida, converte-se em obrigação principal quanto à penalidade pecuniária, nos termos do art. 113, §3º, do CTN.

De fato, o art. 113 do CTN estabelece:

"
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
."

Ocorre que, embora o descumprimento da obrigação acessória converta-se em obrigação principal quanto à penalidade pecuniária, isso não afasta a necessidade de indicação, na CDA, do valor originário sobre o qual foi calculada a multa, especialmente quando esta é fixada em percentual sobre o valor da operação.

No presente caso, conforme consta na própria CDA, a multa aplicada decorre da "
omissão de baixa de GTM por ocasião da entrada de mercadorias no Estado de Mato Grosso com destino a outra Unidade Federativa
", com enquadramento no Art. 47-E, I, "j" da Lei 10.978/19, que prevê "
multa equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor total da operação ou prestação
".

Ora, se a multa corresponde a 40% do valor da operação ou prestação, é evidente que existe um valor principal – o valor da operação ou prestação – sobre o qual foi aplicado esse percentual.

A ausência dessa informação essencial compromete a certeza e liquidez do título, impossibilitando que o executado compreenda a exata composição do débito e, consequentemente, exerça plenamente seu direito de defesa.

Não se trata, portanto, de mero formalismo, mas de requisito substancial que visa garantir ao executado o pleno conhecimento da origem e composição da dívida que lhe é imputada. A indicação do valor originário na CDA é requisito legal expresso, cuja inobservância acarreta a nulidade do título executivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência dos requisitos formais da CDA, previstos no art. 202 do CTN e art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80, acarreta sua nulidade:

Assim, tem-se o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980.

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ISS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 202 DO CTN E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DA CDA – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A falta de indicação do fato constitutivo do tributo acarreta a nulidade da certidão de dívida ativa, por infringência ao artigo 202, inciso II, do Código Tributário Nacional e ao artigo 2º, § 5º, inciso II, da Lei de Execução Fiscal. Logo, em se tratando de ISSQN, a certidão deve esclarecer qual o serviço prestado, não bastando referência genérica a item da Lista de Serviços.

2. É nulo o lançamento que não descreve suficientemente a matéria tributável. Hipótese em que o Fisco não discriminou, no lançamento, a quantia correspondente a cada serviço tributado. Precedentes do STJ.

3. Em se tratando de causa em que restou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz. Hipótese em que os honorários devem ser mantidos. (N.U 0012738-43.2014.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

Portanto, correta a decisão monocrática proferida em sede de recurso de apelação, cujo teor manteve a sentença de primeiro grau, reconhecendo a nulidade da CDA por ausência de requisito formal essencial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025